Tribunal: TJSP
Processo: 1106634-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Parcial procedência – Recurso de apelação interposto pela parte embargada – Alienação de veículo em favor da embargante efetuada após o ajuizamento da ação executiva, mas anteriormente à citação do executado e ao bloqueio judicial do bem – Ausência de prova de que a embargante tivesse conhecimento da execução em curso – Boa-fé do terceiro, ora embargante,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Parcial procedência – Recurso de apelação interposto pela parte embargada – Alienação de veículo em favor da embargante efetuada após o ajuizamento da ação executiva, mas anteriormente à citação do executado e ao bloqueio judicial do bem – Ausência de prova de que a embargante tivesse conhecimento da execução em curso – Boa-fé do terceiro, ora embargante, caracterizada – Determinação de levantamento da constrição que recaía sobre o veículo em questão que deve ser mantida – Pretensão de reforma da sentença acerca da sucumbência – Acolhimento – Aplicação do princípio da causalidade – Constrição judicial efetuada em razão da inércia da embargante quanto à transferência administrativa do automóvel – Sucumbência devida pela embargante, que dera causa à oposição dos embargos – Incidência da Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido, com a inversão da sucumbência.